Tribunal: TJES
Processo: 0005477-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005477-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: SHARP BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005477-35.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
SHARP BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA.

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA EXPRESSA À DECISÃO INTEGRATIVA DE PRIMEIRO GRAU. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS NA ORIGEM. ACLARAMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que dera parcial provimento à Apelação do órgão de defesa do consumidor, apenas para adequar juros e correção monetária, mantendo-se a sucumbência recíproca. A embargante alega contradição e omissão, afirmando que o colegiado não mencionou a decisão integrativa dos embargos de declaração de primeiro grau que fixara os honorários sucumbenciais devidos pela autora em R$ 1.800,00.

2. A sentença havia reduzido a multa do e fixado sucumbência recíproca, sendo posteriormente corrigida por EDs para ajustar a base de cálculo dos honorários devidos pela autora, ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de mencionar decisão proferida em embargos de declaração de primeiro grau, que alterou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (ii) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, na medida em que este teria afirmado a necessidade de reforma da sentença quanto à sucumbência, mas, ao final, manteve-a inalterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a existência de omissão, uma vez que o acórdão embargado não fez menção expressa à decisão integrativa de primeiro grau que ajustou os honorários de sucumbência.

5. Constatada também contradição interna, haja vista que o acórdão consignou a possibilidade de reforma da sentença quanto à sucumbência, mas o seu dispositivo manteve o regime originalmente fixado.

6. Sanam-se, pois, os vícios apontados, esclarecendo que o acórdão embargado manteve integralmente a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na sentença de primeiro grau, já integrada pelos embargos de declaração que definiram os honorários da parte autora.

7. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo quando a modificação do julgado se apresentar como consequência lógica e necessária da correção do vício identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e contradição, integrando o acórdão embargado, a fim de esclarecer que a sucumbência recíproca foi corretamente mantida nos termos da sentença de origem, já integrada pela decisão dos embargos de declaração de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa, no acórdão, à decisão integrativa de primeiro grau configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão deve ser corrigida para assegurar coerência interna e segurança jurídica, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

Mantém-se a sucumbência recíproca e os honorários fixados na origem, quando o acórdão embargado não revoga expressamente a decisão integrativa proferida em primeiro grau.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 86; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005477-35.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
SHARP BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA.

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SHARP BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA. (ID 13627856), contra o Acórdão desta C. Terceira Câmara Cível (ID 12859668) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação (ID 11978021) interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR– PROCON/ES, alterando a sentença (fls. 367/370) tão somente para
alterá
-la quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 13627856), a recorrente sustenta, em síntese, contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que este não teria considerado a decisão proferida nos embargos de declaração de primeiro grau (ID 11609502), a qual modificou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela autora. Aduz que a manutenção da sucumbência recíproca pelo Acórdão, sem menção àquela decisão integrativa (ID 11609502), gera incerteza quanto ao valor efetivamente devido, comprometendo a segurança jurídica.

Contrarrazões apresentados pelo Embargado (ID 16754683), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de ausência de vícios e tentativa de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Na hipótese, a Embargante aponta omissão e contradição no Acórdão (ID 12859668), por não haver menção expressa à decisão dos embargos de declaração de primeiro grau (ID 11609502), a qual ajustou os honorários de sucumbência devidos pela SHARP para R$ 1.800,00, valor correspondente a quinze por cento sobre o montante da multa reduzida.

O Acórdão embargado, ao apreciar a Apelação interposta pelo PROCON, examinou o pleito recursal voltado ao reconhecimento de sua sucumbência mínima. Tal pretensão, contudo, foi expressamente afastada, em consonância com a jurisprudência consolidada que estabelece a existência de sucumbência recíproca nas hipóteses em que ocorre mera redução, e não anulação integral, do valor da multa administrativa.

O dispositivo do Acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso do PROCON apenas para incluir os critérios de juros e correção monetária previstos na EC nº 113/2021, suprindo omissão da sentença quanto a esse ponto.

Entretanto, verifica-se aparente contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, porquanto, embora se tenha consignado a necessidade de “reforma” da sentença quanto à sucumbência, o
decisum
não operou qualquer modificação nesse ponto, limitando-se a suprir a omissão relativa aos juros e à correção monetária.

Além disso, verifica-se efetiva omissão, pois o Acórdão não mencionou que a sentença apelada já havia sido integrada pela decisão dos embargos de declaração de 1º grau, que redefiniu e esclareceu os honorários devidos pela SHARP.

Para sanar tais vícios, impõe-se aclarar que, ao rejeitar a tese de sucumbência mínima do PROCON e manter o regime de sucumbência recíproca, o Acórdão manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais exatamente como definida na origem, ou seja, nos termos da sentença já integrada pela decisão dos aclaratórios.

Não se trata de alterar o julgado, mas sim de aclarar que a confirmação da sucumbência recíproca por este Tribunal respeita os parâmetros quantitativos já retificados na instância de origem, os quais não foram objeto de reforma pelo Acórdão.

Desta feita, em razão de o Acórdão não ter revogado, expressa ou implicitamente, a decisão proferida nos embargos de declaração de Primeiro Grau, permanece hígido o cálculo dos honorários devidos pela SHARP, fixados em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). O provimento dos embargos, portanto, dá-se apenas para prestar os necessários esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento.

O próprio Embargado reconhece, em sua peça de resposta, que
"O acórdão não revogou o esclarecimento de base/quantia para os honorários devidos pela autora"
e que
"A decisão aclaratória de 1º grau corrigiu apenas o parâmetro dos honorários em desfavor da autora, fixando-os em R$ 1.800,00"
. Assim, mostra-se adequado acolher os embargos apenas para explicitar, no dispositivo do Acórdão, a certeza jurídica já ínsita ao julgado.

Por fim, cumpre advertir a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir matérias já devidamente examinadas poderá caracterizar intuito manifestamente protelatório, hipótese em que se revelará cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar ao acórdão embargado os fundamentos ora explicitados, a fim de consignar, expressamente, que a manutenção da sentença de primeiro grau abarca a decisão integrativa proferida pelo Juízo
a quo
(ID 11609502), permanecendo hígida a fixação dos honorários advocatícios devidos pela parte autora no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mantidos os demais termos do aresto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.